Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGENS ADQUIRIDO. DATAS FLEXÍVEIS. EXTENSÃO DO PRAZO. PANDEMIA COVID-19. LEI No 14.046/2020. TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO EM LEI. DIREITO DE REMARCAÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Referida lei, em seu artigo 14, determina que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos causados em decorrência do negócio jurídico firmado.
2. No particular, verifica-se que os autores adquiriram, no ano de 2020, pacotes de viagens da empresa que atua no ramo do turismo, com preços mais acessíveis e com datas flexíveis. Diante do advento da pandemia de covid-19, sobreveio a necessidade de suspensão dos serviços, sendo possível a remarcação ou cancelamento.
3. Nesse sentido, foi editada a Lei no 14.046/2020, com o intuito de reduzir os efeitos da situação de calamidade pública nos setores do turismo e da cultura.
4. Depreende-se da legislação supramencionada que os pacotes de viagens que tenham sido adquiridos entre 01.01.2020 a 31.12.2022 poderiam ser prorrogados, desde que seja assegurado ao consumidor a remarcação dos serviços ou das reservas. Demais disso, observa-se que a data limite imposta pela lei para que a empresa realize a remarcação dos serviços e reservas seria em 31.12.2023.
5. A partir de uma análise dos elementos de informação coligidos aos autos, é possível notar que a empresa não realizou a remarcação das viagens adquiridas, mesmo após os autores terem encaminhado diversas opções de datas. Dessa forma, tem-se por clarificada a falha na prestação dos serviços oferecidos, porquanto a prestadora do serviço tem atuado de forma abusiva e prejudicial aos consumidores, em afronta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nesse cenário, conclui-se que deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço da apelada e, consequentemente, a responsabilidade civil pelos danos causados, na medida em que a longa espera pelo serviço adquirido ultrapassou o mero aborrecimento.
7. Os danos morais, neste caso, são evidentes, haja vista o excessivo período em que os autores aguardam a conduta da ré em proceder à emissão das passagens aéreas adquiridas e à reserva dos hotéis no destino, tendo transcorrido mais de quatro meses do último prazo legalmente estipulado.
8. Assim, tomando por base os critérios da extensão do dano causado, as circunstâncias do caso em testilha, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, revela-se necessário fixar a indenização a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.
9. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência.